Tribunal: TJES
Processo: 5037603-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037603-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RECORRIDO: ANA JULIA FIRME e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037603-78.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO
: ANA JULIA FIRME e SIDNEY RIBEIRO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA POR MEIO DE MAQUININHA. CONTESTAÇÃO DO COMPRADOR RETENÇÃO INDEVIDA DO VALOR DA TRANSAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (
BANCO SANTANDER
) E ILEGITIMIDADE ATIVA (
SIDNEY RIBEIRO
) REJEITADAS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a parte autora que é comerciante e usuária da máquina PagSeguro, e o autor SIDNEY RIBEIRO, cliente e titular do cartão, ajuizaram a ação após a retenção indevida de R$ 7.200,00, valor de uma venda realizada em 19/12/2023. O cliente contestou a transação, e o valor foi debitado, mas a vendedora alegou não ter recebido o valor da venda e o cliente alegou não ter recebido o estorno.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando em indenização de danos materiais e danos morais, de modo que os recorrentes interpuseram recursos inominados com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelos recorrentes consiste na preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander; na inexistência de falha na prestação do serviço; culpa exclusiva de terceiro; redução da indenização de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., visto que a instituição financeira, na qualidade de emissora do cartão e participante do sistema de pagamento e disputa (
chargeback
), integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor por eventuais falhas, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa do autor SIDNEY RIBEIRO. Embora a sentença tenha julgado improcedente o seu pedido indenizatório, ele foi o titular do cartão de crédito debitado, sendo, portanto, parte diretamente afetada pela transação e pela ausência de estorno, o que o legitima a figurar no polo ativo da demanda.

6. Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o julgado, pois a decisão ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que implica na adoção da responsabilidade civil objetiva da Recorrente, nos termos do art. 14 do CDC.

9. Conforme bem fundamentado na sentença, restou incontroverso que a transação no valor de R$ 7.200,00 foi regularmente processada (débito na fatura do cliente Sidney), mas que não houve a comprovação do estorno/restituição do valor a quem de direito (seja ao comprador, seja à vendedora). A PAGSEGURO não demonstrou que o valor foi efetivamente restituído ao cartão do cliente, e o SANTANDER negou ter recebido o montante.

10. A falha na prestação do serviço reside justamente na retenção indevida do valor dentro da cadeia de fornecimento, configurando um risco da atividade que não pode ser repassado ao consumidor. A condenação solidária ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 7.200,00 em favor da comerciante ANA JULIA FIRME, que teve seu capital de giro retido indevidamente, deve ser mantida em sua integralidade.

11. A sentença reconheceu que a situação vivenciada pela vendedora ANA JULIA FIRME, que teve sua operação comercial frustrada, o valor da venda retido e foi obrigada a acionar o Poder Judiciário, convocando seu próprio cliente para a demanda, configura ofensa que extrapola o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação extrapatrimonial.

12. No que tange ao valor da indenização por danos morais, este deve ser mantido. encontra-se adequado aos precedentes desta Turma Recursal e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa para a Recorrida. Portanto, rejeito o pedido subsidiário de minoração (tanto da PagSeguro quanto do Santander).

IV. DISPOSITIVO

13. Pelo exposto, o voto é no sentido de
CONHECER
dos Recursos Inominados interpostos pelas Rés e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)